Tribunal: TJDFT
Processo: 0710930-91.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. SÚMULA 231 DO STJ. TERCEIRA FASE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

3. Não é permitida a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase de dosimetria da pena, conforme disposto no enunciado sumular no 231 do STJ.

4. Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena de participação de menor importância quando o réu efetivamente realizou o roubo.

5. Apelação conhecida e desprovida.